Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NO RECURSO ESPECIAL N. 10011647-31.2019.8.11.0000
RECORRENTE (s): DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS
RECORRIDO (s): BANCO BMG
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial ID 34072979.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o requerente declarar e demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou à sua família.
Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que o Requerente não demonstra a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, especialmente se considerado que o comprovante de recebimento de salário atesta que é servidor efetivo recebendo o valor de R$ 5.775,080 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais, e oitenta centavos).
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, retornem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X